Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719917-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIA LUZIA SILVA SANTOS D E S P A C H O Argumenta a parte agravante a nulidade da citação efetuada nos autos da desconsideração da pessoa jurídica, pois foi citada em endereço diverso do seu estabelecimento. Informa que a agravante tem sede no endereço denominado SIG, Quadra 02, Número 430, Sala 01 a 12, Cobertura, parte B, contudo a citação ocorreu no seu antigo endereço, qual seja, SIG, Quadra 02, número 430, sala 118. Noticia que, inclusive, procedeu à alienação do imóvel que funcionava como sua antiga sede para o Banco de Brasília, muito antes da sua citação. Compulsando os autos do incidente de desconsideração da pessoa jurídica (processo de n.o 0731146-14.2021.8.07.0001) verifica-se que consta comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica indicando que o endereço da agravante seria SIG, Quadra 02, número 430, sala 118 (ID 102197170 dos autos de n.o 0731146-14.2021.8.07.0001). Contudo, nos autos do presente agravo de instrumento, foi juntado comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica indicando o endereço da agravante como sendo SIG, Quadra 02, Número 430, Sala 01 a 12, Cobertura, parte B (ID 36432116). Contudo, não foi possível averiguar quando ocorreu a mudança da sede no contrato social. Nesse contexto, oportunizo à agravante juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia da alteração no contrato social que promoveu a mudança da sede da empresa agravante. Oportunizo à agravante, ainda, no mesmo prazo, juntar cópia da matrícula do imóvel denominado SIG, Quadra 02, número 430, sala 118, demonstrando a alienação do bem para o Banco de Brasília. Por fim, verifico que a decisão agravada foi proferida no cumprimento de sentença de n.o 0040526-15.2015.8.07.0001. Assim, retifique-se a autuação para constar como processo vinculado ao presente agravo de instrumento os autos de n.o 0040526-15.2015.8.07.0001. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora